Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O ônus dos honorários de sucumbência recai sobre a parte que teria dado causa à propositura da ação ou do incidente.
2.No caso, por impor ao contribuinte multa além do legalmente admitido, a Fazenda Pública deu causa à arguição da exceção de pré-executividade, sendo inegável que houve sucumbência parcial, razão porque é devido o arbitramento dos honorários.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.